Tribunal: TJDFT
Processo: 0016933-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016933-54.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: C. B. F. DE CASTRO FONSECA - ME, CRISTIANO BRENDLER FRIEDRICH DE CASTRO FONSECA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora